Tribunal: TCU
Processo: 010.221/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 200/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 6a Região Militar em desfavor da Sra. Maria das Graças Santos Rocha Silva, em razão de a responsável ter passado a receber pensão de 2o Tenente quando a pensão instituída a que faz jus se refere à remuneração de 2o Sargento, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b" c/c arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal, e ainda, com os arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os e 2o, inciso XXII, e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do processo 1073058-13-2021.4.01.3300, em trâmite na Seção Judiciária da Bahia, da Justiça Federal, dando ciência à Sra. Maria das Graças Santos Rocha da Silva e ao Comando da 6a Região Militar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.221/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria das Graças Santos Rocha Silva (XXX.508.955-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 6a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.